Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-49.2022.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005409-49.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INGRID MORAES SERCHES - CPF: 053.763.201-89 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), LEAR CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.021-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
REFUTADA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE POTRAI NO TEMPO – PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS – EXIGIÊNCIA APENAS SE A DILIGÊNCIA É REALIZADA NA AUSÊNCIA DO MORADOR – ART. 245, §4.º, DO CPP
– 2
.
MÉRITO
:ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS E AUTORIAS DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS SENTENCIADOS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E DO DELEGADO QUE ATUARAM NO CASO ORA EM ANÁLISE – APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MUNIÇÕES E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO NA RESIDÊNCIA DOS CONDENADOS –
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO,
DESPROVIDOS.

1.

Afasta-se a tese de nulidade da busca domiciliar realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que, após a apelante confessar extrajudicialmente o seu envolvimento com o narcotráfico e afirmar que mantinha entorpecentes armazenados em sua residência, autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, culminando na apreensão de substâncias proscritas, munições de uso permitido e outros objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, que constituem vestígios materiais dos crimes permanentes em questão [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido]. Outrossim, ainda que
a diligência empreendida não tenha sido acompanhada por testemunhas, não há falar em nulidade, pois somente é exigida a presença de testemunhas quando o morador não estiver presente durante a busca domiciliar,
consoante se extrai do art. 245, §4.º, do CPP, o que não ocorreu na presente hipótese
;

2.

Comprovado no contexto probatório que os apelantes praticaram os delitos tipificados no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, especificamente em suas confissões extrajudiciais, que foram devidamente corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policiais e do Delegado da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram na fase inquisitiva, aliados às circunstâncias do flagrante, com a apreensão na residência dos condenados de entorpecentes, munições e outro materiais utilizados no narcotráfico, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes com as condutas ilícitas imputadas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LEAR CAMILO DA SILVA

INGRID MORAES SERCHES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
LEAR CAMILO DA SILVA
e
INGRID MORAES SERCHES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1005409-49.2022.8.11.0013, que tramitou perante o d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por meio da qual restaram
absolvidos
da imputação da prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 386, inc. II, do CPP e, de outro lado, foram
condenados
pelo cometimento, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, às idênticas penas de
06 (seis) anos de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 209500751
, o apelante
LEAR CAMILO DA SILVA
argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que a corré não autorizou o ingresso dos policiais na moradia, tampouco havia justa causa para a medida invasiva sem mandado judicial. No
mérito
, pugna pela
absolvição

dos crimes imputados
,

sob o viés da insuficiência probatória.

A seu turno, a apelante
INGRID MORAES SERCHES
, valendo-se das razões recursais de ID 213441198,

alega,
como matéria preliminar
, a
nulidade da busca domiciliar
,
porquanto realizada à míngua de fundadas suspeitas de que estaria sendo praticado algum ilícito no imóvel, de mandado judicial ou de autorização do morador, além de não ter sido a diligência devidamente acompanhada por testemunhas, consoante determina o art. 245 do CPP. No
mérito
, requer a
absolvição dos delitos por quais restou condenada em primeiro grau
, asseverando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Nas contrarrazões constantes no ID
202144326 e ID 216229164
, o Ministério Público requer a
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, o
não provimento
dos apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 223504670.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. DEFESA
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Como matéria preliminar, alegam os apelantes serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada, pois alegam que,
além de não ter sido a diligência devidamente acompanhada por testemunhas, consoante determina o art. 245 do CPP,

INGRID MORAES SERCHES
não autorizou o ingresso dos policiais no imóvel e inexistia justa causa para a medida invasiva.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, extrai-se das oitivas judiciais dos policiais e do Delegado da Polícia Civil que diligenciaram no caso ora em apreço que, na fatídica data, após noticiado que um veículo procurado por supostamente ter sido utilizado no cometimento de um homicídio dias antes estava no centro da cidade, os agentes estatais diligenciaram até o local. Ao avistarem o carro indicado, no qual estavam três indivíduos, deram ordem de parada, que não foi acatada, tendo o condutor saído em alta velocidade, iniciando-se, com isso, a perseguição. Em dado momento, o automóvel colidiu em uma árvore e seus ocupantes foragiram mata adentro a pé, tendo os policiais saído no encalço deles, logrando êxito em deter apenas
INGRID
e
LEAR
. E, realizada a busca veicular, foi encontrada uma munição.

Encaminhados os flagrados à delegacia, durante seus interrogatórios extrajudiciais,
INGRID
confessou o envolvimento com o narcotráfico, afirmando que mantinha entorpecentes no imóvel em que residia. Assim, diante de tal confissão e do fato de que
INGRID
e
LEAR
já estavam sendo monitorados por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, os investigadores dirigiram-se até o endereço indicado juntamente com a sentenciada e,
com a autorização dela
, ingressaram na moradia, onde apreenderam munições, um carregador de pistola, pasta base de cocaína, maconha, ecstasy e outros utensílios utilizados no comércio malsão.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

De mais a mais, a própria apelante
INGRID MORAES SERCHES
, ao ser interrogada na fase inquisitiva, confirmou ter autorizado a busca domiciliar em seu endereço, negando que tenha sido coagida para tanto.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte trecho de seu interrogatório extrajudicial:

“
QUE a interrogada autorizou os policiais desta Delegacia a realizarem busca em sua residência, local onde foram encontradas porções de MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA, ECSTASY, MUNIÇÕES e um carregador de pistola GLOCK; QUE perguntado se teria recebido algum tipo de ameaça ou coação para autorizar a busca, a interrogada diz que não”
(ID 202143893 - págs. 34/37).

Oportuno frisar que, muito embora
INGRID
tenha alterado sua versão fática na etapa processual, negando o seu envolvimento com o narcotráfico, bem como ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, sob o argumento de que o imóvel pertencia a
LEAR
, o qual declinou o endereço aos investigadores e autorizou a busca domiciliar, além de afirmar que o constante em seu interrogatório extrajudicial não condiz com a verdade, pois foi obrigada a colocar sua digital no respectivo termo sem lê-lo, ressaltando, ainda, ter sido ameaçada e agredida pelos agentes estatais na delegacia; certo é que a i. defesa técnica não trouxe aos autos um elemento de prova sequer que sustentasse a versão exculpatória apresentada pela ré em sua autodefesa, cabendo frisar que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Ademais, consoante se depreende do documento de ID 96010013, na audiência de custódia em momento algum a increpada ou sua advogada constituída alegaram ter sido
INGRID
ameaçada, agredida ou coagida a assinar o termo de seu interrogatório extrajudicial, sem que pudesse ler o seu teor; assim como a matéria também não foi arguida na resposta à acusação apresentada pela ré (ID 202144187) tampouco em sede de preliminar nas alegações finais (ID 202144288), de modo que, a toda evidência, está preclusa.

Fosse pouto, consta do laudo de lesão corporal que, na ocasião em que submetida ao exame de corpo de delito [27/09/2022],
INGRID
declarou que “
não foi agredida no ato de detenção. Refere que os ‘roxos’ e os ferimentos na mão direita e joelhos, foi quando tentou fugir da detenção e caiu no chão se feriu com os matos”
, concluindo o perito que “
As lesões condizem com o histórico. E parecem com as produzidas por gramíneas e foram produzidas anteriormente ao ato de detenção”
.

Acrescento, também, que a narrativa extrajudicial de
INGRID
é bastante detalhada quanto à dinâmica dos fatos, não havendo razões para suspeitar que os agentes estatais tenham criado toda essa narrativa somente no intuito de imputar falsamente o delito de narcotráfico a ela, máxime porque o corréu
LEAR
, na delegacia, apresentou relatos muito assemelhados e, quando interrogado em juízo, confirmou seus dizeres extrajudiciais, esclarecendo ter reproduzido o que sua namorada lhe contou acerca do comércio malsão.

Em sendo assim, não restam dúvidas de que,
in casu
, houve
expressa autorização da apelante
INGRID MORAES SERCHES
par ao ingresso dos agentes estatais em seu endereço, de modo que não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada, que culminou na apreensão de entorpecentes, munições e outros objetos comumente utilizados no narcotráfico.

A propósito consoante disposto no art. 5.º, inc. XI, da CF/88, com a autorização do morador e em casos de flagrante delito, é perfeitamente válida a busca domiciliar. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem
consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Friso, outrossim, que o
tráfico de drogas
e o
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
são classificados pela doutrina como delitos de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desta feita, uma vez que os policiais civis afirmaram que os apelantes já estavam sendo investigados por suposto envolvimento com o narcotráfico e que, durante o interrogatório extrajudicial,
INGRID
confessou que mantinha entorpecentes em sua residência, autorizando o ingresso dos agentes estatais no endereço por ela declinado, não há falar em nulidade por violação de domicílio.

E, mesmo que a diligência empreendida não tenha sido acompanhada por testemunhas, não há falar em nulidade, pois somente é exigida a presença de testemunhas quando o morador não estiver presente durante a busca domiciliar,
consoante se extrai do art. 245, §4.º, do CPP [
“§ 4
o
Observar-se-á o disposto nos §§ 2
o
e 3
o
, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente”
], o que não ocorreu na presente hipótese.

Portanto, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência de
INGRID MORAES SERCHES
e
LEAR CAMILO DA SILVA
que revelaram seus envolvimentos com o tráfico de drogas e o crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que os apelantes
LEAR CAMILO DA SILVA
e
INGRID MORAES SERCHES
restaram
condenados
na instância primitiva pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, porque, no dia
24/09/2022
, por volta das 12h30, na residência particular situada na rua B, n.º 77, bairro COHAB Tuiuiú, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, mantinham em depósito, para fins mercantis,
1803,47g (mil, oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA, 897,78g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas de COCAÍNA e 88 (oitenta e seis) comprimidos de ECSTASY
, bem como mantinham e possuíam sob suas guardas
16 (dezesseis) munições calibre .40 S&W, 01 (uma) munição calibre .380 ACP, 01 (um) carregador estendido para pistolas GLOCK calibre .40 S&W 9mm com capacidade para vinte e oito munições,
tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignados com o édito condenatório, recorrem a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese de mérito arguida nas razões dos apelos.

1.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pelas i. defesas técnicas no intuito de obter a absolvição dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, a
materialidade das infrações penais
está comprovada mediante o boletim de ocorrência (ID 202143893), o auto de prisão em flagrante (ID 202143893 – págs. 1/2), o termo de exibição e apreensão (ID 202143893 - págs. 12/13), as fotografias dos objetos apreendidos (ID 202143893 - págs. 14/15), o laudo definitivo para pesquisa de droga de abuso (ID 202143893 - págs. 54/57), que atestou a presença de
1803,47g (mil, oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA, 897,78g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) de COCAÍNA
nas substância confiscadas, o laudo preliminar n.º 311.3.10.9067.2023.107974-A01 (ID 202144283) que foi conclusivo no sentido de que os 86 (oitenta e seis) comprimidos apreendidos contém
ANFETAMINAS (MDA – 3,4-METILENODIOXIANFETAMINA – ECSTAZY)
, os laudos periciais de exame balístico (ID 202143893 - págs. 58/62 e ID 202143896), que constataram serem as munições apreendidas eficientes para produzir tiros, e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
os apelantes negaram em juízo ter qualquer envolvimento com os crimes imputados, tendo um atribuído ao outro a propriedade dos entorpecentes, munições e outros objetos apreendidos.

LEAR CAMILO DA SILVA
declarou perante a autoridade judiciária que a casa revistada pela polícia pertencia à corré, a qual namorava há pouco tempo [cerca de três meses]. Disse que frequentava aquela moradia apenas nos finais de semana e que já tinha visto ecstasy no local, mas nunca os demais narcóticos apreendidos, cuja propriedade atribuiu exclusivamente a sua namorada. Asseriu não ser membro de facção criminosa, por outro lado, possuía conhecimento de que
INGRID
é faccionada, visto que ela fazia marmitas em nome do Comando Vermelho para entregar a moradores de rua.

Acrescentou que, no dia do flagrante, foi Matheus, vulgo “Fiote”, quem saiu em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada da polícia, sujeito este que não foi detido na ocasião. Ademais, naquela data, quando saiu em companhia da coacusada, acreditava que apenas iriam receber um dinheiro, contudo, depois descobriu que sua namorada estava fazendo a entrega de drogas. Por fim, ratificou seu interrogatório na delegacia, destacando que apenas reproduziu o que
INGRID
havia lhe contado acerca da mercancia espúria.

Já
INGRID MORAES SERCHES
sustentou em audiência que a residência averiguada pela polícia era do coacusado, com quem se relacionava amorosamente há pouco tempo, frisando que nunca viu drogas ou munições no local. Negou ser integrante de facção criminal, aduzindo ter ficado sabendo na delegacia que
LEAR
é membro do Comando Vermelho. Asseverou que o coacusado era o proprietário de todo o material confiscado.

Outrossim, disse que o teor de seu interrogatório extrajudicial não condiz com a verdade, tendo sido ameaçada e agredida pelos agentes estatais, que a proibiram de ler o documento, fazendo-a tão somente colocar sua digital nele. Ainda, aduziu que foi o corréu quem indicou o endereço revistado aos investigadores, os quais adentraram o imóvel utilizando-se uma chave, de modo que não houve arrombamento algum. Enfim, ao ser questionada, alegou não saber a razão de ter sido levada para acompanhar a busca domiciliar e não
LEAR
, que era o morador da casa.

Sucede que as versões exculpatórias apresentadas pelos sentenciados em juízo encontram-se isoladas no contexto probatório, sobretudo por que suas i. defesas técnicas não se incumbiram de apresentar um álibi sequer que as sustentasse, além de estarem em sentido diametralmente oposto ao que os apelantes declararam na delegacia, visto que, na ocasião,
LEAR
confessou o cometimento do comércio malsão juntamente com a corré, inclusive que no dia anterior ao flagrante fez a entrega de pasta base na companhia dela e, ainda, que havia entorpecentes na residência que coabitavam, os quais foram apreendidos pela polícia.

E
INGRID
assumiu a prática da mercancia espúria de drogas, tentando afastar o envolvimento do coacusado, como se extrai dos trechos a seguir transcritos:

“(...)
a interrogada confessou que vinha praticando distribuição de entorpecentes do tipo PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA, COCAÍNA e ECSTASY; QUE a interrogada vinha realizando tal prática há aproximadamente seis meses; QUE nega que recebia ajuda de alguém para realizar a distribuição; QUE a interrogada nega que realizasse a distribuição de entorpecentes a mando de alguma facção criminosa ou de uma pessoa; QUE perguntado a interrogada se pertence a alguma facção criminosa a mesma diz quem sim, que pertence ao COMANDO VERMELHO, mas o tráfico que faz é de sua responsabilidade, não tendo a organização criminosa envolvimento; QUE a interrogada recebia o entorpecente, fazia porções menores e distribuía; QUE não sabe indicar o nome de alguém especifico que vendia o entorpecente; QUE quando precisava ligava para alguém que trazia o entorpecente; QUE perguntado o que a interrogada faz com o dinheiro obtido pelo venda do entorpecente, a mesma diz que pagou dividas e usa em casa; QUE a interrogada pagava aproximadamente R$ 8.000,00 no kg da MACONHA, sendo que fazia aproximadamente R$ 3.000,00 de lucro; QUE já na PASTA BASE fazia aproximadamente R$ 10.000,00 de lucro com 1 kg; QUE adquiriu o ECSTASY a R$ 35,00 o comprimido e vendia a R$ 70,00; QUE perguntado se LEAR ajudava a interrogada na venda do entorpecente a mesma diz que não; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada tinha entorpecente em sua casa; QUE perguntado se na data de ontem a interrogada teria realizado uma entrega de droga junto com LEAR a mesma diz que sim; QUE chamou o mesmo para acompanhá-la pois estava com medo, devido aos recentes acontecimentos; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada estava vendendo entorpecentes, contudo o mesmo não tem envolvimento com o crime; QUE a interrogada autorizou os policiais desta Delegacia a realizarem busca em sua residência, local onde foram encontradas porções de MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA, ECSTASY, MUNIÇÕES e um carregador de pistola GLOCK; QUE perguntado se teria recebido algum tipo de ameaça ou coação para autorizar a busca, a interrogada diz que não; QUE perguntado acerca das munições e do carregador de pistola encontrados em sua casa, a interrogada esclarece que recebeu junto com sua "mercadoria", tendo guardado até que alguém fosse buscar; QUE perguntado a interrogado sobre seu telefone celular, a mesma diz que perdeu na ocasião de sua prisão”
(ID 202143893 - págs. 34/37).

E, como é sabido, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Nessa toada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Jovane Souza Fortunato
aduziu que, no fatídico dia, sua equipe estava em rondas quando foi informado pela Agência Regional de Inteligência que um veículo utilizado dias antes para dar apoio na prática de um homicídio estaria no centro da cidade, próximo a um local em que são realizadas as festividades. Com isso, os agentes estatais saíram em diligências e, ao visualizarem o referido carro, no qual havia três indivíduos, deram ordem de parada, que não foi acatada, tendo o condutor saído em alta velocidade, desrespeitando as placas de pare e os cruzamentos que havia no caminho.

Prosseguiu relatando que, em dado momento, o veículo colidiu em uma árvore e seus ocupantes abandonaram-no no local, saindo em fuga a pé mata adentro, sendo perseguidos pelos policiais, que conseguiram deter
INGRID
e
LEAR
. Posteriormente, revistaram o automóvel e localizaram uma munição intacta calibre .40, caída no assolhado da parte de trás do carro. Acrescentou que, ao serem indagados acerca dos disparos efetuados de dentro da mata por ocasião da fuga, os apelantes disseram que o terceiro integrante que conseguiu se evadir estava na posse de um revólver calibre .38 e uma pistola .40.

Semelhantemente, o Delegado
Guilherme Campomar da Rocha
narrou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que os sentenciados foram presos em flagrante por terem desobedecido a ordem de parada da Polícia Militar e empreendido fuga na sequência, sendo que, ao serem capturados e realizada a busca veicular, foi encontrada uma munição. Disse que, na delegacia,
INGRID
e
LEAR
confessaram a prática de um delito de homicídio, bem como do narcotráfico, tendo a apelante, inclusive, autorizado o ingresso dos agentes estatais em sua residência, onde foram apreendidos munições, um carregador estendido de pistola Glock, uma quantidade considerável de pasta base de cocaína, maconha e ecstasy e outros utensílios utilizados no comércio malsão. Por fim, destacou que
INGRID
alegou ser integrante do Comando Vermelho, enquanto
LEAR
disse não ser faccionado.

Os policiais civis
Paulo Suady
e
Antônio Nunes
depuseram em audiência no sentido de que já havia notícias de que os apelantes estavam envolvidos com o tráfico de drogas. No dia fatídico, tomaram conhecimento de que eles tinham sido presos em flagrante por estarem na posse de munição enquanto trafegavam num veículo que tinha sido utilizado no cometimento de um homicídio. Com isso, os testemunhantes deslocaram-se até à delegacia e conversaram com
INGRID
, que confessou ter entorpecentes no imóvel em que residia juntamente com
LEAR
, autorizando o ingresso dos investigadores na moradia.

Assim, os agentes de segurança pública e a condenada foram até o endereço declinado – que, até então, era desconhecido dos policiais, visto que o casal havia se mudado há pouco tempo para aquela residência – e, realizada a vistoria, confiscaram entorpecentes em vários cômodos, balança de precisão, papel plástico, caderno de anotações, carregador alongado de pistola .40, munições .380 e .40. O depoente
Paulo
acresceu, ainda, que
LEAR
negou ser membro de facção criminosa, todavia, confirmou que a droga pertencia a uma organização, da qual
INGRID
era integrante.

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

E os informantes
Lindinalva Salviano Moraes
,
Leonardo Machado Rodrigues
e
Adriana Bongeovane dos Santos
, respectivamente, genitora, ex-esposo e pai de dois filhos e amiga de
INGRID,
nada souberam esclarecer acerca dos fatos, sendo meramente abonatórios.

Diante desse quadro, as confissões extrajudiciais dos apelantes, devidamente corroboradas pelos depoimentos seguros, harmoniosos e coerentes dos policiais e do Delegado colhidos em juízo, aliados às circunstâncias do flagrante, com a apreensão de
1803,47g (mil, oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA, 897,78g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas de COCAÍNA, 88 (oitenta e oito) comprimidos de ECSTASY, 16 (dezesseis) munições calibre .40 S&W, 01 (uma) munição calibre .380 ACP e 01 (um) carregador estendido para pistolas GLOCK calibre .40 S&W 9mm com capacidade para vinte e oito munições,
não deixam dúvidas de que os
LEAR CAMILO DA SILVA
e
INGRID MORAES SERCHES
praticaram os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, a inviabilizar o pleito absolutório.

A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do r. édito condenatório que está em consonância com tal conclusão:

“
36. Encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada as autorias delitivas atribuídas aos acusados.

37. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na apreensão dos entorpecentes e munições de arma de fogo no imóvel.

38. Ademais, os depoimentos dos policiais tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que os mesmos não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

(...)

40. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, aos acusados, a prática de crime, não tendo as Defesas logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indício nesse sentido.

41. Por outro lado, as versões sustentadas pelos acusados não se revelaram críveis estando isoladas no acervo probante.

42. Embora tentem imputar a prática dos delitos um ao outro, resta demonstrado nos autos que mantinham um relacionamento e residiam juntos, o que, por si só, afasta a versão de que não tinham conhecimento dos entorpecentes e munições/acessórios de arma de fogo existentes na residência.

43. O próprio acusado
LEAR
confirmou ter conhecimento do ecstasy existente no local. Por outro lado, não foram capazes de comprovar que não residiam no endereço mencionado, uma vez que sequer juntaram aos autos comprovantes de endereço atualizado que atestassem suas alegações. Ainda, os informantes arrolados por
INGRID
não tinham contato com ela há um tempo e não foram capazes de comprovar com certeza seu atual endereço.

44. Desse modo, sopesadas tais premissas e o revelado pela instrução processual, constata-se que os elementos colhidos na fase investigativa estão em sintonia com a prova judicializada, havendo coincidência das versões apresentadas pelos policiais inquiridos em ambas as ocasiões, a comprovar as autorias delitivas de tráfico de entorpecentes e posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido e munições imputadas aos denunciados”
(ID 202144293).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
LEAR CAMILO DA SILVA
e
INGRID MORAES SERCHES
,
rejeitando a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0002268-31.2020.8.11.0006, que tramitou perante o d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024